Tribunal: TJMT
Processo: 1000981-87.2018.8.11.0005
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000981-87.2018.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Imissão, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE ARLINDO ROSSI - CPF: 266.736.908-44 (APELANTE), ERIS ALVES PONDE - CPF: 003.931.441-35 (ADVOGADO), JULIO CESAR ESPIRITO SANTO - CPF: 036.030.391-90 (ADVOGADO), ROZIANI ROSSI - CPF: 207.769.261-87 (APELADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN - CPF: 037.583.571-79 (ADVOGADO), GERALDO TROUY D OLIVEIRA FILHO - CPF: 536.410.351-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAO RONEY DEZORDI - CPF: 816.568.151-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZIO LEMES DE FIGUEIREDO - CPF: 502.200.471-20 (ADVOGADO), ERIS ALVES PONDE - CPF: 003.931.441-35 (ADVOGADO), JOSE ARLINDO ROSSI - CPF: 266.736.908-44 (APELADO), JULIO CESAR ESPIRITO SANTO - CPF: 036.030.391-90 (ADVOGADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN - CPF: 037.583.571-79 (ADVOGADO), ROZIANI ROSSI - CPF: 207.769.261-87 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS SOUZA DE BARROS - CPF: 329.042.741-20 (ADVOGADO), MARCOS SOUZA DE BARROS - CPF: 329.042.741-20 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA - CNPJ: 00.375.972/0016-47 (EMBARGADO), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (EMBARGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), KARLA LEITE PEREIRA GUIMARAES - CPF: 966.014.505-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou embargos de declaração e manteve desprovimento de apelação em querela nullitatis.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado possui vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material que justifiquem sua integração ou modificação.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada.

4. Os embargos não demonstram vício sanável nos termos do art. 1.022 do CPC, mas apenas discordância com a fundamentação adotada.

IV. Dispositivo

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1000981-87.2018.8.11.0005

EMBARGANTE: ROZIANI ROSSI

EMBARGADO: JOSÉ ARLINDO ROSSI

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração nos embargos de declaração por
ROZIANI ROSSI
contra acórdão de desprovimento de apelações interpostas por
JOSÉ ARLINDO ROSSI e ROZIANI ROSSI
contra sentença proferida em Ação de Imissão na Posse c.c Perdas e Danos n. 1000981-87.2018.8.11.0005 - 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, em que se julgou parcialmente procedentes os pedidos, tornando definitiva liminar de imissão de posse e rejeitou condenação em perdas e danos.

Em suma, a parte embargante ROZIANI ROSSI sustenta que,
“os embargos de terceiro acima referidos, se tratam daqueles autuados sob o no 2283-33.2002.811.0005, os quais são objeto da ação de nulidade dos autos no 1000133-95.2021.811.0005. No entanto, antes disso, a discussão acerca da posse da FAZENDA CAPELINHA já havia sido decidida nos autos dos embargos de terceiro no 216/2000 da 1a Vara da Comarca de Pirajui – SP”.

Diz que,
“tanto em relação a Certidão do Sr. Oficial de Justiça (id. 202220764), quanto em relação ao Laudo de Avaliação (id. 202220762), o devedor, Sr. Albertino Rossi, não faz qualquer manifestação em relação a Fazenda Capelinha. Não há nos autos qualquer manifestação do Sr. Albertino Rossi. Por quê? Pois o referido imóvel não lhe pertence. Então, quem deveria se manifestar? O proprietário. Quem é o proprietário? A embargante Roziani Rossi. Ela se manifestou? Sim, ela apresentou no tempo e modo correto embargos de terceiro”.

Argumenta que
“Ainda em abril de 1999, a embargante Roziani Rossi apresentou Embargos de Terceiro em face da penhora (id. 202220764 – Oficial de Justiça) e do Laudo de Avaliação (id. 202220762 – Luiz Nachibal), os quais foram julgados na Comarca de Pirajui – SP com o seguinte dispositivo (id. 2022206554 – pág. 10)”.

Aduz que
“uma vez reconhecido que o imóvel em litígio está inserido em área do INCRA, a conclusão lógica é que a obtenção de matrícula só se dá mediante processo de regularização fundiária junto ao referido órgão federal. PERGUNTA-SE: como foi expedida a matrícula 2651 sem processo de regularização fundiária junto ao INCRA? Impossível”.

Fala que
“O pai da embargante jamais indicou a fazenda Capelinha à penhora. Não há nos autos nenhum documento nesse sentido. O pai da embargante indicou à penhora a matrícula do imóvel no 2651, que como exaustivamente defendido nestes autos, não se confunde com a Fazenda Capelinha”.

Requer o acolhimento dos embargos (id. 244310193).

Em resposta, pede-se a rejeição dos embargos (id. 246615198).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração nos embargos de declaração por
ROZIANI ROSSI
contra acórdão de desprovimento de apelações interpostas por
JOSÉ ARLINDO ROSSI e ROZIANI ROSSI
contra sentença proferida em Ação de Imissão na Posse c.c Perdas e Danos n. 1000981-87.2018.8.11.0005 - 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, em que se julgou parcialmente procedentes os pedidos, tornando definitiva liminar de imissão de posse e rejeitou condenação em perdas e danos.

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinados a sanar vícios específicos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. São, portanto, recursos de fundamentação vinculada, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao reexame da causa sob novos fundamentos.

Acerca dos
embargos de terceiro no 216/2000 da 1a Vara da Comarca de Pirajui – SP, não foi matéria suscitada a tempo e modo, apenas após ciência do resultado desfavorável da apelação. Em sua apelação, Roziane nada disse, muito menos nas contrarrazões ao apelo, tratando-se, assim, de inovação e suscitação de nulidade de algibeira.

Neste sentido, o STJ:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. CALENDÁRIO DO JUDICIÁRIO. ANO DIVERSO. DOCUMENTO INIDÔNEO. OMISSÃO CARACTERIZADA. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE.

1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado.

2. A atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a juntada de cópia do calendário extraída do sítio eletrônico do tribunal de origem configura documento idôneo para a comprovação da existência de feriado local. Precedente.

3. Na hipótese, o prazo final para a interposição do agravo em recurso especial ocorreu em 2020, e a parte embargada trouxe o calendário de 2021 do tribunal de origem, atraindo a inafastável intempestividade anteriormente reconhecida.

4. Configura-se a preclusão quando a parte não providencia aquilo que lhe é devido na primeira oportunidade de manifestação nos autos.

5. Na espécie, a embargada não comprovou a tempestividade do agravo em recurso especial quando da interposição do agravo interno.

6. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.”

(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.856.839/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023.)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA INTERVIR COMO FISCAL DA ORDEM JURÍDICA. ARGUIÇÃO DA NULIDADE SOMENTE APÓS RESULTADO DESFAVORÁVEL NO PROCESSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS ATESTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.

O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.

2. A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta. Precedentes.

3. A jurisprudência desta Corte Superior manifesta-se no sentido de que a não intervenção do Ministério Público em primeiro grau de jurisdição pode ser suprida pela intervenção da Procuradoria de Justiça perante o colegiado de segundo grau, em parecer cuidando do mérito da causa, sem que haja arguição de prejuízo ou alegação de nulidade.

4. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente fundamentado e demonstrado pelas instâncias de origem que o feito se encontrava suficientemente instruído. Precedentes.

5. Prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial em razão da aplicação do enunciado da Súmula 7/STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão recorrido e os arestos paradigmas, uma vez que as suas conclusões díspares ocorreram não em virtude de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas sim de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo.

6. Agravo interno desprovido.”

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.324.864/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 8/3/2024.)

Menciono demais julgados, inclusive em relação às matérias ditas como de ORDEM PÚBLICA, como no caso, em que se diz ser matéria afeta à coisa julgada:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - ACLARATÓRIOS OPOSTOS POR QUEM NÃO É PARTE NO PROCESSO ORIGINÁRIO, INOVANDO NO FEITO COM NULIDADE DE ALGIBEIRA - NÃO CONHECIMENTO DOS ACLARATÓRIOS. 1. Segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, "as questões de ordem pública, embora passíveis de conhecimento de ofício nas instâncias ordinárias, não prescindem, no estreito âmbito do recurso especial, do requisito do prequestionamento" (AgInt no REsp n. 1.756.189/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 8/6/2020, DJe de 12/6/2020).
2. "A alegação de que seriam
matérias de ordem pública
ou traduziriam nulidade absoluta não constitui fórmula mágica que obrigaria as Cortes a se manifestar acerca de temas que não foram oportunamente arguidos ou em relação aos quais o recurso não preenche os pressupostos de admissibilidade" (REsp 1439866/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 6/5/2014).
3
. "A jurisprudência do STJ, atenta à efetividade e à razoabilidade, tem repudiado o uso do processo como instrumento difusor de estratégias, vedando, assim, a utilização da chamada nulidade de algibeira ou de bolso" (EDcl no REsp 1424304/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 26/08/2014).
4. Embargos de declaração não conhecidos.” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.213.896/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023.)

“[...] Por fim, quanto à tese de possibilidade de reconhecimento da
prescrição
, a despeito da ausência de prequestionamento,
por se tratar de
matéria de ordem pública
, cumpre destacar que não comporta acolhimento.
Evita-se, assim, o reconhecimento das chamadas "nulidades de algibeira", o que tem sido rejeitado pela jurisprudência desta Corte
.” (AgInt no AREsp n. 1.799.704/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 25/2/2022.)

Acerca da localização do imóvel, no acórdão recorrido o tema já ficou esclarecido de forma detalhada, tendo a conclusão sido retirada da interpretação do laudo pericial judicial.

Na apelação, consignou-se:

“[...]
O juiz da causa determinou a realização de perícia judicial, em que se concluiu, em suma, que o imóvel da ré não está na Gleba Diamantino, bem como que está a cerca de 9,8km do Rio Estivado. Além disso, relatou que a matrícula em nome do autor não apresenta elementos que possibilitem sua plotagem (localização), por ausência de elementos técnicos para localização, além de a matrícula anterior ser muito antiga, anterior a 10/10/33 (id. 202220748):

“[...] V – SOBRE O DOMÍNIO DO AUTOR.

O Autor justifica seu pedido de emissão na posse com base no domínio representado pela matricula n° 2.651 do Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino – MT. A citada matricula em seu cabeçalho não apresenta descrição de perímetro, tudo conforme imagem abaixo.

[...]

Em função da inexistência de elementos técnicos a plotagem (localização) dessa matricula é completamente prejudicada. Tentamos localizar pela cadeia dominial o Título Definitivo que lhe deu origem e mais uma vez não logramos êxito uma vez que a cadeia dominial é muito antiga, anterior a 10/10/33, e não consta o Título Definitivo que lhe deu origem.

Tudo conforme imagem abaixo e cadeia dominial e matricula constante no anexo I deste laudo.

[...]

VI – SOBRE O PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DA RÉ.

A Ré justifica sua posse no processo de regularização fundiária n° 00251/93 junto ao INCRA, conforme consta do ID Num. 14987012 - Pág. 2. Nesse processo de regularização fundiária observamos que nele fala que a “Fazenda Capelinha I” está localizada na Gleba Diamantino, gleba está matriculada sob n° 13.561 do CRI de Diamantino. Tudo conforme ID Num. 14987012 - Pág. 20.

Visando confirmar essa situação (incidência na Gleba Diamantino) pegamos o perímetro indicado na inicial (ID Num. 14779386 - Pág. 1) e plotamos na base de dados do INCRA-SIGEF (Base consultada dia 09/10/2023) e para nossa surpresa
a área em litígio não incide na Gleba Diamantino
matriculada sob n° 13.561 do CRI de Diamantino.

Tudo Conforme mapa abaixo:

VII- QUESITOS

APRESENTADOS PELO AUTOR (ID Num. 34014779 - Pág. 1 )

1- Queira o Ilustre Perito, dizer quais os confrontantes da matrícula n° 2.651 do RGI de Diamantino-MT;

Resposta:
A matricula n° 2.651 do Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino – MT, em seu cabeçalho, não apresenta descrição de perímetro, tudo conforme imagem abaixo.

[...]

Dessa forma não temos como informar quais são os confrontantes com base na matricula.

[...]

3- Queira o Ilustre Perito, dizer qual MAPA original que deu origem a matrícula em tela;

Resposta: Na cadeia dominial da matricula n° 2.651 do Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino – MT, em sua ultima averbação,
o cartório afirma que não tem arquivado em cartório os documentos apresentados para a prática do 1° registro, dessa forma não existe mapa arquivado no cartório, tudo conforme imagem abaixo e cadeia dominial constante no anexo I deste laudo:

[...]

4- Queira o Ilustre Perito, dizer se o MAPA juntado na inicial em ID 14779386, está na área compreendida, SESMARIA CABECEIRA DO ESTIVADO?

Resposta: Nas buscas em bases de dados oficiais não localizamos a dita Sesmaria Cabeceira Do Estivado dessa forma estamos impedidos de fazer qualquer averiguação em relação a localização da citada sesmaria.

[...]

VII. 2 – QUESITOS APRESENTADOS PELA RÉ (ID Num. 33480778 - Pág. 2)

1- Diante da descrição da matrícula n° 2.651 do RGI de Diamantino, queira o Sr. Perito responder se é possível indicar com exatidão a localização do referido imóvel?

Resposta:
A matricula n° 2.651 do Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino – MT, em seu cabeçalho, não apresenta descrição de perímetro, dessa forma sua localização é totalmente prejudicada
.
Nem com base no título que lhe deu origem a possível localiza-la.

2- Além disso, queira o Sr. Perito responder se, diante da descrição da matrícula n° 2.651 do RGI de Diamantino, é possível estabelecer com precisão e certeza os seus limites e confrontações?

Resposta:
Não é possível.

4- É incontroverso que sendo imutáveis os pontos naturais (rios, serras, etc,), os mesmos servem de importante referência na localização de imóveis. Portanto, constando na matrícula n° 2.651 a indicação da “Sesmaria cabeceira do Estivado”, pergunta-se ao I. Perito, se o mesmo poderia indicar a localização da referida cabeceira do rio estivado?

Resposta: Segue mapa abaixo indicando a localização da cabeceira (nascente) do Ribeirão Estivado e o imóvel em litígio.

5- O imóvel pertencente à requerida Roziani Rossi é denominado Fazenda Capelinha. Queira o Sr. Perito informar qual é o nome do rio que passa pela Fazenda Capelinha, bem como, a que distância esta fica em relação ao Rio Estivado.

Resposta:
Conforme mapa apresentado pelo Autor (ID num. 14779386 - Pág. 1) e mapa com base carta DSG acima a hidrografia que passa pelo imóvel em litígio é o Rio ou Córrego Amolar respectivamente. Ele fica distante 9,8 km da nascente do Rio Estivado.

VIII – CONCLUSÃO

1) O domínio do Autor, representado pela matricula n° 2.651 do Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino – MT não apresenta elementos técnicos que possibilitem sua plotagem (localização);

2) A posse da Ré é embasada no processo de regularização fundiária n° 00251/93 junto ao INCRA, conforme consta do ID Num. 14987012 - Pág. 2. Nesse processo de regularização fundiária observamos que nele fala que a “Fazenda Capelinha I” está localizada na Gleba Diamantino, gleba está matriculada sob n° 13.561 do CRI de Diamantino, contudo após estudos podemos constatar que a área em litígio não incide na Gleba Diamantino. [...]”.

No decorrer do feito também se comprovou que o imóvel objeto dos autos foi indicado por Albertino Rossi à execução, pai da ré, em 1992 (id. 202220756). Ademais, o imóvel estava em tentativa de regularização pela ré posteriormente ao ajuizamento da ação contra seus familiares, tendo indicado que o imóvel estava na Gleba Diamantino, entretanto, esta última não procede. O imóvel não está na Gleba Diamantino, como destacado pelo perito em resposta aos quesitos, acima destacados.

Em complementação ao laudo, o autor apresentou os seguintes quesitos (id. 202220765):

“[...] a). Esclareça se o imóvel objeto da lide, aquele vistoriado in loco pelo Sr. Perito e demais participantes do ato, corresponde ao imóvel do Id: 14779386 - Documento de comprovação (3 Mapa ze);

b). Esclareça se o imóvel descrito no Id: 14779386 - Documento de comprovação (3 Mapa ze) corresponde ao imóvel do laudo de avaliação constante no Id: 133603941 - Documento de comprovação (2.4 LAUDO DE AVALIAÇÃO) elaborado pelo Perito-Avaliador Judicial Sr. Luiz Nachibal e, também, se corresponde ao imóvel da Certidão do Oficial de Justiça José Ferreira de Almeida no Id: 133603137 - Documento de comprovação (4 Certidão do Oficial de Justiça), localizado na BR-364/MT-240 em frente a porteira de entrada para Fazenda Baronesa.

c). Esclareça se o imóvel objeto da lide, aquele vistoriado in loco pelo Sr. Perito e demais participantes do ato, corresponde ao imóvel do laudo de avaliação constante no Id: 133603941 - Documento de comprovação (2.4 LAUDO DE AVALIAÇÃO) elaborado pelo Perito-Avaliador Judicial Sr. Luiz Nachibal e, também, se corresponde ao imovel da Certidão do Oficial de Justiça José Ferreira de Almeida no Id: 133603137 - Documento de comprovação (4 Certidão do Oficial de Justiça), localizado na BR-364/MT-240 em frente a porteira de entrada para Fazenda Baronesa;

d). Diante das coordenadas indicada na foto que demonstra os participantes que acompanharam a perícia, conforme Id: 132048784 - Laudo Pericial na página 04, esclareça se a referida coordenada está contida no imóvel do Id: 14779386 - Documento de comprovação (3 Mapa ze) e se a mesma coordenada está localizada na BR-364/MT-240 em frente a porteira de entrada para Fazenda Baronesa.

e). Esclareça se o imóvel descrito no Id: 14779386 - Documento de comprovação (3 Mapa ze), ora objeto da lide, corresponde ao imóvel indicado em verde no mapa produzido no laudo (conforme Id: 132048784 - Laudo Pericial na página 08) e seesse imóvel em verde está localizado na BR-364/MT-240 em frente a porteira de entrada para Fazenda Baronesa.

f). Por fim, esclareça se esse imóvel descrito no Id: 14779386 - Documento de comprovação (3 Mapa ze) corresponde ao imóvel vistoriado in loco pelo Perito e em verde no mapa conforme Id: 132048784 - Laudo Pericial, página 4 e 08. [...]”.

Respondendo aos quesitos (id. 202220769), o perito constatou que
“o imóvel que foi realizado a vistoria é o mesmo representado no mapa do ID Num. 14779386 - Pág. 1.”

O mapa destacado é o seguinte:

Respondendo ao quesito B, no sentido de que se a área supra é a mesma indicada descrita na ação de execução movida contra os pais da ré, o perito respondeu que sim:

“[...] B) Esclareça se o imóvel descrito no Id: 14779386 – Documento de comprovação (3 mapa ze) corresponde ao imóvel do laudo de avaliação constante no ID: 133603941 – Documento de comprovação (2.4 LAUDO DE AVALIAÇÃO) elaborado pelo Perito-Avaliador Judicial Sr. Luiz Nachibal e, também, se corresponde ao imóvel da Certidão do Oficial de Justiça José Ferreira de Almeida no Id: 133603137 – Documento de comprovação (4 Certidão do Oficial de Justiça), localizado na BR-364/MT 240 em frente a porteira de entrada para Fazenda Baronesa.

Resposta:
Sim o imóvel que foi realizado a vistoria pericial é o mesmo do Laudo de avaliação do ID: 133603941 e também é o mesmo da certidão do oficial de justiça ID 133603137 - Pág. 1
. [...]”.

Também confirmou que o imóvel objeto da perícia in loco é o mesmo da imagem supra, em resposta ao quesito D:

“[...] D) Diante das coordenadas indicadas na foto que

demonstra os participantes que acompanharam a perícia conforme Id: 132048784 – Laudo Pericial na página 04, esclareça se a referida coordenada está contida no imóvel do Id: 14779386 – Documento de comprovação (3 mapa ze) e se a mesma coordenada está localizada na BR-364/MT-240 em frente a porteira de entrada para a Fazenda Baronesa.

Resposta:
Sim a coordenada da foto incide no imóvel descrito no mapa do ID Num. 14779386 - Pág. 1 e também localiza-se na margem oposta da rodovia em frente a Fazenda Baronesa
. [...]”.

Confirmou que o imóvel descrito na página 8 do laudo, em verde, já apresentado neste voto, é o mesmo do mapa apresentado na inicial:

“[...] E) Esclareça se o imóvel descrito no Id: 14779386 – Documento de Comprovação (3 mapa ze), ora objeto da lide, corresponde ao imóvel indicado em verde no mapa produzido no laudo (conforme Id: 132048784 – Laudo Pericial na página 08) e se esse imóvel em verde está localizado na BR-364/MT-240 em frente a porteira de entrada para a Fazenda Baronesa.

Resposta:
Sim trata-se do mesmo imóvel
. [...]”

A resposta a estes quesitos dá conta de que a mesma área que foi objeto da perícia, a qual corresponde a mesma área arrematada pelo Autor em leilão precedido de localização e avaliação judicial conforme LAUDO DE AVALIAÇÃO elaborado pelo Perito-Avaliador Judicial Sr. Luiz Nachibal (id: 133603941) e CERTIDÃO do Oficial de Justiça José Ferreira de Almeida no id: 133603137.

A referência constante da matrícula é a Sesmaria Cabeceira do Estivado (id. 202220738, p. 3), e não o Rio Estivado, de sorte que a resposta a um dos quesitos da ré, no sentido de que o Rio Estivado está em torno de 9 quilômetros distante do imóvel em litígio em nada afeta ao direito do autor, diante da resposta aos demais quesitos, em que se constata que o imóvel em litígio é o mesmo indicado pelos pais da ré quando da execução.

Consigno que, a despeito de a ré/apelante ter vencido os embargos de terceiro 0002283-33.2002.8.11.0005 ajuizada contra o apelante, na Querela Nullitatis no 1000133-95.2021.8.11.0005, conexa, foi reconhecida nulidade de citação do aqui autor, de modo que o processo foi anulado.

Deste modo, entendo que comprovada a individualização do imóvel, ou seja, onde inserido no mundo, bem como o título de domínio em prol do autor adquirido de boa-fé e com aval do Poder Judiciário, o que deve preservar seu direito de exercício de propriedade, ainda mais frente à resistência da ré quando devidamente notificada. [...]”.

(negritado e em itálico no original – id. 224894695).

Depois, nos primeiros embargos de declaração:

“Acerca do documento novo encartado nos autos, aponta que o imóvel estaria inserido em outra Gleba, Diamantino C, entretanto, não contradiz a conclusão da pericia, de que o imóvel não está na Gleba Diamantino, que a embargante sempre disse estar (sem ser a C).

Sobre o imóvel a ser cumprida a imissão de posse, o entendimento do voto é claro no sentido de que a matrícula 2.651 corresponde ao imóvel indicado pelo pai da ré, de modo que nele é que a imissão deve ser cumprida.

Inclusive, o oficial de justiça destaca que o imóvel indicado pelo pai da ré é a fazenda Capelinha, justamente a que a embargante defende ser de sua posse (id. 202220764):

Acerca do pedido de regularização fundiária... [...]” (id. 234142666).

Quanto ao documento de id. 231669675, a
Certidão de Localização de Imóvel Rural 002154897
, que sinalizaria que o imóvel estaria em área da União, foi devidamente rechaçado pela parte embargada, que demonstrou, através de email oficial
do próprio INCRA
(id. 253244669, p. 6), que o documento não é fiel no seu conteúdo, tendo se consignado que “
não é válido e não consta em nossos sistemas
”, levantando-se suspeitas, inclusive, em relação ao carimbo ali constante:

Finalmente, o próprio INCRA manifestou-se nos autos, reforçando o
desconhecimento
do documento apresentado pela embargante, nos seguintes termos (id. 307227896):

Por mais que a embargante diga que o laudo apresentado pelo embargado seria unilateral, não se pode negar que o próprio INCRA destacou que o documento apresentado pela embargante não foi por eles elaborado, e isso por DUAS oportunidades distintas: no email endereçado ao embargado e nestes autos, por meio da manifestação de id. 307227896. Assim, não se trata de argumento unilateral do embargado, mas de afirmação do próprio órgão que “teria” produzido o documento.

Ademais, mesmo que a embargante diga que o INCRA necessita atestar a localização do imóvel, entendo que toda a dúvida levantou foi com base no documento de
Certidão de Localização de Imóvel Rural 002154897,
que não é fiel em seu conteúdo, de sorte que desnecessário prolongar o andamento no feito quando o laudo pericial JUDICIAL já atestou a localização da área.

Diferente seria se o próprio INCRA viesse em sentido favorável à embargante, dizendo que a certidão é fiel, mas, não o sendo, não se pode dar privilégio à embargante em seu pleito, quando junta aos autos um documento irreal e, com base nele, pede provas novas, protelando o feito.

Deste modo, mantem-se fidedigna a conclusão que se chegou durante o julgamento, no sentido de que o imóvel está devidamente localizado e, portanto, não se comprova inserção em área pública.

Ressalto que a novação de oposição de embargos de declaração com os mesmos argumentos será caso de aplicação de multa.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025